Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-67.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
VOTO No 30295

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do

Ementa:
VOTO No 30295

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Ausência de documentos idôneos a demonstrar a oscilação e/ou descarga elétrica por falha no serviço nos imóveis dos segurados. Nexo de causalidade não provado entre os danos alegados pelos segurados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido.

Recurso provido.